Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706839-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA 03 IRMAOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, em ação de conhecimento proposta pela agravada, Panificadora e Confeitaria 03 Irmãos EIRELI. Na origem, a autora/agravada afirmou que a Neoenergia apurou fraude em seu medidor e cobrou as diferenças atrasadas, com base na revisão de consumo. Por verificar irregularidades procedimentais, a panificadora apresentou recurso administrativo e não pagou os valores cobrados. Em razão da inadimplência, a ré/agravante suspendeu o fornecimento de energia no estabelecimento. A autora requereu a nulidade do procedimento administrativo de apuração da fraude e da cobrança a ele relacionada. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e suspender a exigibilidade das faturas decorrentes do processo administrativo. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino à requerida NEOENERGIA que restabeleça o serviço de luz na pessoa jurídica autora (CLS 04, Bloco C, Lote n° 02, QS 04, Setor Habitacional, Riacho Fundo I/DF, CEP: 71.820-513. 2 - Unidade Consumidora de no 681103), no prazo de 24h, sob pena de incidência em multa cominatória no importe de R$20.000,00 , sem prejuízo da adoção de outras medidas, e suspendo a exigibilidade da fatura decorrente do TOI no 94271, no valor de R$ 119.879,35, até o julgamento da demanda.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta: 1) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; 2) adequação do procedimento adotado e do valor faturado; 3) possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para indeferir a tutela antecipada pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID 33241303). É o relatório. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Paralelamente, o art. 1.003, §5o, do CPC prevê que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Ainda, o comparecimento espontâneo supre a intimação, conforme art. 239, §1o, do CPC, aplicado analogicamente aos demais atos de comunicação. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No que tange à validade da intimação, observa-se que o acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento perfilhado por este Tribunal Superior, no sentido de que o comparecimento espontâneo torna inequívoca a ciência da decisão impugnada, suprindo, assim, a intimação da parte executada (...)” (AgInt no AREsp 1330364/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJe em 25/06/2019) No caso, a agravante/ré teve ciência inequívoca da decisão concessiva da tutela de urgência no dia 08/02/2022, quando apresentou seus atos constitutivos e informou o desinteresse pela plataforma juízo 100% digital (ID 114959318 dos autos de origem). Assim, o termo inicial do prazo recursal foi dia 08/02/2022 e o termo final, 04/03/2022. Contudo, o agravo foi interposto somente no dia 07/03/2022. Portanto, impõe-se o reconhecimento da intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator